Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706472-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA EMBARGADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA ESPÓLIO DE: GIL GAMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DE MELO GAMA D E S P A C H O INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66432597). Brasília, 3 de dezembro de 2024 15:53:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador